Tribunal: TJMT
Processo: 1033824-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033824-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), RANDESON DE FREITAS SILVEIRA - CPF: 705.771.662-12 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. F. - CPF: 067.213.042-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ABUSO DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL NA PRODUÇÃO DE PROVA AFASTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado com pedido liminar em favor de indivíduo preso preventivamente desde 28/06/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, bem como omissão estatal na produção de prova considerada essencial (imagens do videomonitoramento da Fazenda Bacuri). Requereu a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. No mérito, a ordem foi denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) definir se a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada com base em elementos concretos;

(I
I
) verificar se há risco concreto à ordem pública e à instrução criminal que justifique a segregação cautelar;

(III) estabelecer se houve omissão estatal na produção de prova essencial e perecível;

(IV) determinar se as condições pessoais do paciente autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em virtude da gravidade concreta da conduta, que teria sido praticada no interior da residência da vítima, menor de 12 anos, pelo padrasto, mediante uso de força e em ambiente doméstico de confiança, interrompida apenas pelos gritos da vítima.

Os autos revelam elementos que indicam possível reiteração delitiva, pois a vítima relatou tentativas anteriores de abuso, espionagem durante o banho e outras situações de violência sexual, o que reforça o risco de reiteração e demonstra a periculosidade do agente.

Há risco concreto à instrução criminal, pois a vítima e a genitora ainda residem no mesmo ambiente familiar, e esta última inicialmente relutou em denunciar o companheiro, revelando influência do paciente sobre o núcleo familiar e possibilidade de interferência na colheita da prova.

A fundamentação judicial está amparada em dados concretos dos autos, como depoimentos convergentes de vítimas e testemunhas, boletim de ocorrência e relatório do Conselho Tutelar, não havendo qualquer ilegalidade ou ausência de motivação na decisão de decretação e manutenção da prisão.

A alegação de omissão estatal quanto à produção de prova (imagens do sistema de videomonitoramento) foi afastada, pois houve manifestação jurisdicional sobre os requerimentos da defesa, inclusive com o processamento de ação cautelar de produção antecipada de provas, o que afasta a configuração de inércia ou desídia do Poder Judiciário.

A análise da eficácia ou do resultado de diligências probatórias não se compatibiliza com a via do
habeas corpus
, que possui cognição limitada e não comporta dilação probatória ou reexame aprofundado dos elementos fático-probatórios.

As condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes, por si sós, para justificar a revogação da custódia cautelar, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua decretação, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e precedentes do STJ.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável diante do
periculum
libertatis
evidenciado, sendo inaplicável o art. 319 do CPP em casos de grave ameaça à ordem pública e risco de reiteração ou obstrução da instrução criminal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, especialmente em casos de violência sexual doméstica contra menores.

A reiteração de condutas libidinosas e o abuso da autoridade familiar caracterizam periculosidade do agente e justificam a segregação cautelar.

A atuação regular do Judiciário na apreciação de pedidos defensivos afasta a alegação de omissão estatal, não sendo a via do
habeas corpus
adequada para revisão da eficácia de diligências probatórias.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando se demonstram inadequadas e insuficientes para proteger a vítima, a instrução e a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, III, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 829.799/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.08.2023,
DJe
25.08.2023;
STJ, HC 698.581/RS, rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.11.2021;
STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021,
DJe
16.12.2021;
TJMT, N.U. 1009722-92.2022.8.11.0000, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 20.07.2022, DJE 01.08.2022;
TJMT, Enunciado nº 43 e Enunciado nº 50 das Turmas Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
RANDESON DE FREITAS SILVEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 28/06/2025, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

Em síntese, a Defesa sustentou que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois baseada em argumentos genéricos e sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema.

Argumentou que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, não havendo elementos que justifiquem sua segregação cautelar.

Aduziu ainda que houve omissão estatal na produção de prova essencial e perecível, consistente nas imagens do sistema de videomonitoramento da Fazenda Bacuri, cuja busca foi tempestiva e insistentemente requerida pela Defesa, o que comprometeria a paridade de armas e a própria justa causa para a ação penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, caso seja entendimento desta corte, pugnou pela revogação da medida extrema, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
319038890
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
320233856
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.
322122359
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
RANDESON DE FREITAS SILVEIRA
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia
/MT.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante nº
1000550-85.2025.8.11.0109
, que a Juíza de Direito
Plantonista
,
Dra. PAULA TATHIANA PINHEIRO
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua
decisão na
garantia da ordem pública e
por conveniência da instrução criminal
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Com relação aos fundamentos da prisão, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Pois bem. Consta nos autos que, em 26/06/2025, por volta das 15h20min, na Fazenda Bacuri, localizada na zona rural do município de Marcelândia/MT, o autuado, que é padrasto da vítima, aproveitando-se da ausência da genitora, adentrou ao quarto da menor, despiu-se completamente e, mediante uso de força, retirou as roupas íntimas da vítima, deitando-se sobre ela com a clara intenção de praticar conjunção carnal. A menor conseguiu resistir, gritando por socorro, o que fez com que o agressor a soltasse e fugisse do local.

O Ministério Público, em manifestação de ID 199046107, requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa, visto que, segundo os depoimentos colhidos, não se trata de fato isolado, havendo indícios de que o autuado já teria tentado praticar atos libidinosos contra a vítima em outras ocasiões.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos documentos constantes nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência n° 2025.203492, pelos depoimentos colhidos e pelo relatório preliminar do Conselho Tutelar.

Quanto aos indícios de autoria, estes se mostram suficientes nesta fase preliminar, considerando principalmente os depoimentos coerentes e convergentes prestados pela vítima, pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, pela genitora da menor e pelo gerente da Fazenda, testemunha ocular.

Destaco, em especial, o depoimento da policial militar ISAELY LORENN DA SILVA, que relatou o estado emocional da vítima (tremendo, nervosa, com a cabeça baixa, envergonhada e evitando contato visual), bem como o relato da menor de que o autuado já havia tentado abusar dela outras vezes, sempre usando força física.

No que se refere à prisão preventiva, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O crime imputado ao autuado, estupro de vulnerável, é delito grave, punido com reclusão de 8 a 15 anos (art. 217-A do CP), demonstrando alto grau de reprovabilidade social, sobretudo por ter sido praticado contra enteada menor impúbere, no ambiente doméstico, com evidente abuso da relação de confiança e autoridade.

Ademais, os elementos constantes nos autos indicam um possível padrão de comportamento do autuado, que já teria tentado abusar da vítima anteriormente e a espionava durante o banho e quando se trocava, evidenciando não se tratar de episódio isolado.

A liberdade do autuado, portanto, representa risco concreto à ordem pública, especialmente à integridade física e psíquica da vítima, que reside no mesmo ambiente familiar, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade.

Outrossim, há risco concreto para a instrução criminal, visto que o autuado, em liberdade, poderá influenciar ou intimidar a vítima e sua genitora, prejudicando a colheita de provas. Cabe ressaltar que, segundo depoimentos, a própria genitora da vítima inicialmente não queria denunciar o companheiro, o que demonstra a influência que o autuado exerce sobre a família.

Importante salientar que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e a regular instrução criminal no caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a proximidade do autuado com a vítima e o ambiente doméstico em que o crime foi praticado.

(...)

Ante ao exposto,
em que pese o relaxamento da prisão em flagrante reconhecido nesta oportunidade
, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
do autuado
RANDESON DE FREITAS SILVEIRA
, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
criminal. (...)
(sic) (id. 318328359)”

Ulteriormente, o Douto Magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência da ausência de fato novo que possa modificar o fundamento, tampouco a decisão judicial que decretou a medida extrema.

A propósito, vejamos trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)
Por fim, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, passo a reanalisar a situação da segregação cautelar do acusado
Randeson
de Freitas Silveira.

Em sede de reavaliação legal da prisão realizada nos autos verifico que permanecem lídimos os motivos que outrora ensejaram o claustro processual. O réu está preso por força de decisão proferida nos autos n. 1000550-85.2025.8.11.0109 (auto de prisão em flagrante).

Os fatos, fundamentos e circunstâncias determinantes – já fartamente esmiuçados na decisão proferida nos autos n. 1000550-85.2025.8.11.0109 (id 199579261, deste feito) – não sofreram alterações capazes de culminar na revogação do decreto ou a sua substituição, pelo que invoco e reitero as razões de decidir, a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições[1], sobretudo a garantia da ordem pública, tudo conforme orientação fixada no enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT.

Em especial, destaca-se que o risco concreto à ordem pública, especialmente à integridade física e psíquica da vítima, que reside no mesmo ambiente familiar, encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade; o risco concreto para a instrução criminal, ante a possibilidade influencia ou intimidação da vítima e sua genitora, prejudicando a colheita de provas, tanto que depoimentos teriam indicado a resistência da genitora em denunciar o companheiro.

Ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, já que, se posto em liberdade, teria os mesmos estímulos relacionados aos delitos imputados, notadamente em razão da indicação de que não teria sido fato isolado e abusos sexuais anteriores teriam ocorrido de diferentes formas (espionava a vítima durante o banho e quando ela se trocava).

Diante disso, em reexame prisional, mantenho a prisão preventiva de
Randeson
de Freitas Silveira.
(...) (sic) (id. 318323398)”

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso concreto, a segregação cautelar se revela necessária em razão da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, bem como do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo
modus operandi
empregado, já que, segundo os elementos colhidos na fase inquisitorial, o representado, padrasto da vítima, teria se aproveitado da relação de confiança e autoridade no seio familiar para tentar consumar ato sexual contra sua enteada, de apenas 12 (doze) anos de idade, no interior da residência, durante a ausência da genitora.

A necessidade de garantia da ordem pública decorre da gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pela dinâmica do crime, o local dos fatos — o recesso do lar — e a forma de execução, na qual o paciente teria, mediante força física, se despido e tentado consumar o ato libidinoso, sendo interrompido apenas pelos gritos de socorro da vítima.

Além disso, os relatos indicam que não se tratou de um episódio isolado, havendo informações de que o representado já a espionava no banho e teria tentado atos semelhantes anteriormente.

Essas
circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e o risco concreto que sua liberdade representa à integridade física e psíquica da vítima, que se encontra em notória situação de vulnerabilidade, bem como à tranquilidade do meio social.

Outrossim, mostra-se presente o fundamento da conveniência da instrução criminal, haja vista os indícios de que o paciente pode interferir na produção da prova, seja por meio de eventual intimidação da vítima ou de sua genitora.

Os autos revelam que a genitora da ofendida, companheira do custodiado, teria inicialmente relutado em denunciá-lo, circunstância que evidencia a influência que o representado exerce sobre o núcleo familiar, reforçando o receio fundado de comprometimento da colheita probatória e da busca pela verdade real no processo penal.

Dessa forma, evidenciado o
periculum
libertatis
, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal e assegurar a efetividade da aplicação da lei penal.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)”

No que se refere à alegada omissão estatal quanto à produção de prova considerada essencial e perecível, melhor sorte não assiste ao impetrante.

Conforme bem observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça e extraído das informações prestadas pela autoridade coatora, os requerimentos formulados pela defesa, voltados à preservação e obtenção das referidas imagens, receberam regular prestação jurisdicional, nos limites de sua admissibilidade.

Com efeito, a decisã
o
, proferida nos autos principais, bem como
,
o trâmite da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas nº 1000604-51.2025.8.11.0109, demonstram que o Juízo de origem analisou os pleitos defensivos, remetendo-os ao rito processual adequado. Não se verifica, portanto, qualquer inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.

Ressalte-se que eventual insatisfação da defesa com o resultado da diligência, ou com a forma como foi conduzida, não se traduz em ilegalidade, tampouco configura matéria passível de revisão na estreita via do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória nem exame aprofundado do acervo fático-probatório.

De todo modo, a
custódia cautelar
está suficientemente fundamentada nos elementos informativos já constantes dos autos, os quais, em juízo de cognição sumária, demonstram a materialidade delitiva e os indícios de autoria, além do risco concreto decorrente da liberdade do representado.

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

E seguido a mesma direção, veja-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
(
AgRg
no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.)

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
RANDESON DE FREITAS SILVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025